Tribunal: STF
Processo: RHC 200200
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. REGIME PRISIONAL. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado. 
    2. ‘A fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador, ao promover o redimensionamento da pena, está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.’ Assim, não importa ‘reformatio in pejus’ se o Tribunal, ‘mesmo reduzindo a reprimenda a patamar que permite a fixação de regime mais brando, mantém, com base na existência de circunstância judicial desfavorável, o regime estabelecido pela instância ordinária’ (AgRg nos EDcl nos EDcl no PExt no REsp n. 1.094.894/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). Precedentes.
    3. Na hipótese, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu apenas para reduzir a pena, sem, contudo, alterar o regime inicialmente fixado pela sentença condenatória.
      4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 612.097-AgRg/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de “reformatio in pejus” no julgamento de apelação exclusiva da defesa. Pretende, ao final, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’. IMPROCEDÊNCIA. REGIME CORRETAMENTE FIXADO, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RECONHECIDA NA SENTENÇA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (com meus grifos)
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, valorou negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente (art. 59, do Código Penal), fixando a pena-base do ora recorrente acima do mínimo legal. Confira-se:
    “Dos vetores do art. 59 do Código Penal vislumbro que a culpabilidade excede a normalidade, considerando a incidência em duas circunstâncias majorantes, nesta oportunidade, valho-me do concurso de agentes para elevar a pena base...”. (com meus grifos)
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua vez, ao apreciar apelação exclusiva da defesa, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a reprimenda final, mantendo a fixação do regime fechado  com base nos seguintes fundamentos:
    “Por fim, não há que se falar em modificação do regime inicial estabelecido para os crimes de reclusão – roubo majorado e furto -, pois embora condenados definitivamente às penas de 07 anos e 08 meses de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade – permite a fixação de regime mais gravoso, nos termos do § 3º, do art. 33, do CP.” (com meus grifos)
    No caso em espécie, nos mesmos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do recorrente apta a impor a reforma do acórdão ora questionado. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não houve, no caso dos autos, reconhecimento de novas circunstâncias judiciais desfavoráveis quando do julgamento do recurso de apelação, e sim a utilização de circunstância já valorada negativamente (culpabilidade) pelo magistrado sentenciante para justificar a manutenção do cumprimento da pena em regime inicial mais gravoso.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.”
    (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Deste entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal, que assim se manifestou:
    “10. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a manutenção do regime fechado não configura ‘bis in idem’, tendo em vista que já havia sido fixado na sentença e foi mantido no acórdão, não havendo piora na sua situação prisional. Ademais, o Tribunal apresentou fundamentação idônea para a manutenção do regime mais gravoso mesmo diante da redução da pena, qual seja, a existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente reconhecida pelo magistrado na sentença condenatória.
    (...)
    12. Nesse contexto, ao rejeitar a alegação de ‘reformatio in pejus’ apresentada pela defesa, o e. STJ decidiu em consonância com a jurisprudência dessa Corte Suprema, no sentido de que ‘o efeito devolutivo da apelação é amplo e permite a revisão inclusive da dosimetria da pena, sendo possível a readequação de circunstâncias judiciais e legais, desde que não haja piora na situação do sentenciado nos casos de recurso exclusivo da defesa’”. (com meus grifos)
    Destaco, por fim, no que se refere à fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658-Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098- -AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux.
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão ora recorrido. 
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator